Tribunal: TJSP
Processo: 1004398-24.2016.8.26.0224
Classe: Embargos / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1004398-24.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são
embargantes
RUY
GUÉRIOS,
EDUCOMP
EDUCAÇÃO
E
INFORMÁTICA LTDA. e ENIAC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA,
é embargado SYM 32 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/S
LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.657
Embargos de declaração no 1004398-24.2016.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Embargantes: Ruy Guérios e outras
Embargada: Sym32 Empreendimentos e Participações Ltda.
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas
à
existência
de
contradição

Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 543/548 que, por unanimidade de
votos, conferiu provimento ao apelo interposto pela ora
embargada.
Pretendem os embargantes, em síntese, seja o
recurso recebido e acolhido à argumentação de que o julgado foi
contrário às provas produzidas nos autos, visto que as vistorias
indicaram as condições da edificação, bem como demonstrado o
descumprimento da liminar por parte da ré.
Manifestação da parte contrária às fls. 10/12.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão dos embargantes, em verdade, não é
a correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Constou do V. Acórdão que se tratava de ação de
obrigação de fazer que obteve sentença de procedência para
impor à ré, ora embargante, e à assistente litisconsorcial a
obrigação consistente na adoção de medidas hábeis de limpeza,
vigilância epidemiológica e conservação do imóvel vizinho aos
dos autores.
No entanto, se manteve claro quando fundamentou que era o caso de afastar somente a
responsabilidade da ré porque seu imóvel foi arrematado por
outra empresa em demanda diversa (a assistente litisconsorcial).
Portanto, a obrigação deverá ser cumprida pela
nova proprietária, arrematante do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ressalte-se, nesta oportunidade, que na r.
sentença de fls. 439/444, o Juízo da causa já havia reconhecido
que foi justificável o descumprimento da liminar por parte da
requerida, eis que, ao tempo, a posse do imóvel estava concedida
a terceiro estranho à lide, e afastou a aplicação de multa.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses dos
embargantes.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica